Tribunal: TCU
Processo: 016.404/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6296/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão especial de ex-combatentes relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 016.404/2023-8 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Dulcemar de Souza Luiz (XXX.144.409-XX); Fatima Maria dos Santos (XXX.858.197-XX); Isabel da Silva Tavares (XXX.736.428-XX); Maria Aparecida Santos de Andrade (XXX.131.437-XX); Maria Conceicao Santos de Andrade Lisboa (XXX.940.407-XX); Marileide Santos de Andrade (XXX.131.517-XX); Marlete Tavares da Silva (XXX.240.178-XX); Nilda Tavares Martins (XXX.904.988-XX); Zuleide Almeida da Silva (XXX.830.377-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.